Tribunal: TJMT
Processo: 1007546-43.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007546-43.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. HERBERT THOMANN
PACIENTE(S): ROGÉRIO ZAINI DE FREITAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
O impetrante pede que seja reconsiderada a decisão proferida pela i. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que deferiu parcialmente, em benefício do paciente ROGÉRIO ZAINI DE FREITAS, pedido liminar de suspensão do pagamento da primeira parcela da fiança, com vencimento em 25.4.2022, em plantão judiciário (ID 125413181).
Todavia, os argumentos reproduzem a causa de pedir/pedidos deduzidos na inicial, os quais foram apreciados expressamente pela i. Desa. plantonista. Em outras palavras, o impetrante não apresenta fato ou documento apto a justificar a reanálise da decisão liminar, sobretudo por estar o paciente em liberdade.
Com efeito, adota-se o raciocínio consolidado neste e. Tribunal, fundado no princípio da colegialidade, de se reservar o julgamento de HC à Câmara Criminal quando inalterada situação fático-jurídica submetida a pleito de reconsideração (HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido.
Enfim, considerada a juntada das informações prestadas pelo Juízo singular (ID 125911199), abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO